Tribunal: CARF
Processo: 11080.727995/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727995/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCELO ROBERTO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2012 (fls. 11 a 14), com data de ciência em 07/07/15 (fl. 93), relativo
à dedução indevida de pensão judicial, no valor de R$ 31.019,98, paga à Ana Sofia
Ribeiro, maior de 24 anos.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a sua impugnação, em
06/08/15, às fls. 02 a 10, alegando, em síntese, que:
1. Está trazendo 07 comprovantes de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte
e/ou seus dependentes no ano-calendário; 16 comprovantes originais e cópias das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727995/2015-18
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.699 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727995/2015-18

despesas médicas, com identificação do paciente; 1 comprovante original e cópias das
despesas médicas de planos de saúde com valores discriminados por beneficiários;
escrituras pública; decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor
da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos;
2. Sofreu diretamente de sua fonte pagadora (RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - anexo 03) descontos de pensões
alimentícias relativas a 03 (três) relacionamentos já finalizados, todos eles com os
respectivos acordos judiciais homologados e vigentes, conforme demonstrado nos lança
mentos apontados na declaração de imposto de renda entregue em 27.04.2013;
3. Quanto a sua filha Ana Sofia, a análise do comprovante de rendimentos (anexo 03)
emitido pela fonte pagadora do contribuinte traz no campo 06 o valor total descontado
do contribuinte a título de pensão em benefício de Ana Sofia Ribeiro, totalizando R$
31.019,98, exatamente o valor da dedução declarada. Tal desconto se dá na fonte
pagadora, por força do acordo judicial e ofício expedido datado de 03.01.2011 (anexo
02);
4. Teria cumprido assim as determinações da legislação tributária, Perguntão da Receita
Federal e Solução de Consulta, como listados na peça de defesa;
5. Dessa forma, pede o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. PAGAMENTO POR MERA LIBERALIDADE.
Apenas pode ser aceita a dedução comprovada por meio documentação hábil e idônea
que esteja em conformidade com as regras contidas na legislação tributária.
Cabe destacar que sua filha sequer possuía os requesitos tributários para ser sua
dependente no ano-calendário de 2012. Muito menos um “acordo de cavalheiros” entre
as partes poderia ensejar o direito à dedução com pensão.
O pagamento torna-se mera liberalidade diante do fato de que sua filha já se encontrava
em plena idade que lhe permitia alcançar seu próprio sustento e se o contribuinte não
requereu a sustação de tal pagamento foi por livre e espontânea vontade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.699 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727995/2015-18

O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O contribuinte anexa aos autos a decisão judicial determinado a continuidade do
pagamento de pensão alimentícia a sua filha Ana Sofia Ribeiro (156/159), decisão esta datada de
27/12/2010.
Anexa ainda documento emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
que atesta a frequência de sua filha Ana Sofia Ribeiro no curso de Odontologia no ano 2012.
Consta ainda dos autos o comprovante do pagamento da pensão alimentícia
judicial à Ana Sofia Ribeiro no valor de R$ 31.019,93, logo deve ser restabelecida essa dedução.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.699 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727995/2015-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 174
DF CARF MF
Original